Tribunal: STF
Processo: RE 1574713
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual provida apelação interposta pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrente pelo crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, II, DO CP. SUBTRAÇÃO DE CARGA POSTAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 



    1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material do delito, retirando da esfera de incidência da lei penal lesões ínfimas ou de pouca importância ao bem jurídico tutelado. Em relação ao furto, precedentes do STJ adotam como baliza o valor de 10% do salário mínimo vigente ao tempo do fato. No caso, o fato é materialmente típico. 



    2. Amolda-se ao crime art. 155, § 4º, II, do CP a subtração de objetos postais que se encontravam no interior do veículo da empresa Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos” (fl. 9, e-doc. 203).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-doc. 217).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV e o § 2º do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “o v. acórdão, que inaugurou a primeira condenação criminal nos presentes autos, desconstituiu sentença absolutória pela insignificância, entendendo que a conduta em questão mereceria reprovação pelo direito penal. (...)



    Deve-se concluir, a uma, que no caso concreto sequer há informações sobre o valor da res furtiva (havendo apenas a informação de pagamento de indenizações aos usuários no valor de R$ 140,43); a duas, que a diferença de R$ 40,43, entre o patamar de 10% do valor do salário mínimo na data dos fatos, e o valor da indenização suportada pelos correios, é irrisória para afastar a atipicidade da conduta pela insignificância; e, por fim, que as demais circunstâncias do caso concreto, em que o comportamento da vítima contribuiu para a prática delitiva, na medida em que o veículo dos correios estava aberto, com vidros abertos, então é possível aplicar o princípio da insignificância penal no caso concreto, com a devida absolvição do acusado” (fls. 13 e 20, e-doc. 225).



    Pede “o conhecimento do presente recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, alínea ‘a’, da CF/88, e, no mérito, seu provimento, com consequente absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP, devolvendo-se toda a matéria, com fundamento no art. 8.2.h da CADH c/c o art. 5º, LV e §2º, da CF” (fl. 20, e-doc. 225).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No presente recurso extraordinário, busca-se a absolvição do recorrente pela incidência do princípio da insignificância. 



    5. O Ministério Público Federal denunciou o recorrente como incurso no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas) (e-doc. 4).



    O juízo da Décima Primeira Vara Federal de Porto Alegre/RS julgou improcedente a Ação Penal n. 5047388-30.2022.4.04.7100/RS, absolvendo o recorrente, com fundamento no princípio da insignificância (e-doc. 157).



    Contra a sentença o Ministério Público Federal interpôs apelação.



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para reformar a sentença absolutória e condenar o recorrente à pena de dois anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, pelo crime de furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária, fixada em quatro salários mínimos. Estes os fundamentos do acórdão:



    “De acordo com a denúncia, o apelante, juntamente com outra pessoa, teria subtraído para si e/ou para outrem 3 (três) objetos que se encontravam na van da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A conduta descrita, portanto, amolda-se formalmente ao tipo penal.



    2. Materialidade e autoria. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelos seguintes documentos constantes dos autos e do inquérito policial em apenso (Inquérito Policial nº 5060294-57.2019.4.04.7100/RS): 



    a) depoimento do condutor Mario Franscisco Saifer dos Santos (...)



    b) depoimento da testemunha Edson Nunes dos Santos (...)



    c) depoimento da testemunha Mauricio Barbosa Fagundes (...)



    e) termo de apreensão contendo os seguintes itens (...)



    f) termo de depoimento de Sergio Gomes Baldez que assim afirmou perante a autoridade policial (...)



    g) ofício nº 32963884 no qual o Coordenador de Segurança Corporativa dos Correios informando que ‘os prejuízos foram no montante de R$ 140,43 (cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), referentes às indenizações pagas aos clientes dos objetos postais roubados’ e que não havia a informação sobre os conteúdos dos objetos (IPL, 76.2).



    Além disso, as testemunhas ouvidas durante a instrução corroboraram as provas acima referidas. (...)



    Como se vê, é inequívoca a prova nos autos de que no dia 10/09/2019, o réu LUCAS FELIPE BITTENCOURT DA COSTA, juntamente com outra pessoa, subtraiu 3 (três) objetos postais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que se encontravam no caminhão da empresa, nos termos que lhe foram imputados na denúncia.



    O dolo exsurge das circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que o réu agiu com consciência e vontade de praticar o tipo penal em questão. Nessa linha de ideias, não subsistem dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.



    2.1 Do princípio da insignificância. Em primeiro grau de jurisdição, o acusado foi absolvido em razão da atipicidade material da conduta. Cumpre referir que o princípio da insignificância retira da esfera de incidência da lei penal lesões ínfimas ou de pouca importância ao bem jurídico tutelado. (...)



    No que se refere ao montante subtraído, os precedentes do STJ adotam como baliza o valor de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (...)



    No caso dos autos, embora não haja informação precisa acerca da natureza das mercadorias que foram furtadas, o montante das indenizações dos objetos postais pagos pela empresa pública aos usuários foi de R$ 140,43 (cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), conforme se vê do documento do juntado no evento 76 do IPL (76.2). É possível, por conseguinte, utilizar tal patamar como base para quantificar o dano causado pela prática delitiva.



    Considerando que o valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato (setembro/2019) era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), não há como ser reconhecida a alegada hipótese de incidência do princípio da insignificância. Tal afirmação funda-se no fato de que o produto do furto perpetrado pelo réu ultrapassa os limites monetários estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, consoante demonstrado a partir dos precedentes acima colacionados, a título de teto para declaração da atipicidade material da conduta.



    Assim, inaplicável o princípio da insignificância, razão pela qual o recurso ministerial deve ser acolhido no ponto” (fls. 2-6, e-doc. 203)



    6. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Em relação ao pedido de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, sem razão o recorrente. O Tribunal de origem analisou os requisitos autorizadores da incidência do referido princípio e chegou à conclusão de que o fato delituoso não carece de tipicidade material, sobretudo porque “o montante das indenizações dos objetos postais pagos pela empresa pública aos usuários foi de R$ 140,43 (cento e quarenta reais e quarenta e três centavos), conforme se vê do documento do juntado no evento 76 do IPL (76.2). É possível, por conseguinte, utilizar tal patamar como base para quantificar o dano causado pela prática delitiva. Considerando que o valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato (setembro/2019) era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), não há como ser reconhecida a alegada hipótese de incidência do princípio da insignificância” (fl. 6, e-doc. 203).



    Rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a tipicidade material do fato demandaria revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. furto privilegiado. princípio da insignificância. matéria infraconstitucional (tema 183/rg). necessidade de reexame fático-probatório. incidência da súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, AI 747.522-RG (Tema nº 183), Rel. Min. Cezar Peluso (Plenário Virtual). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.456.910-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).



    8. Ainda que esses óbices processuais pudessem ser superados, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 



    Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas.



    9. Analisou-se a reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação e concluiu-se, com base na legislação de regência, que a conduta do recorrente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal e absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídico e socialmente. No caso em apreço, o recorrente foi condenado por furto consumado qualificado pelo concurso de pessoas, não podendo, então, o Estado juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 227.241-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância. 3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC n. 175.945-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas. III. Razões de decidir 3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas. No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.351-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O furto qualificado pelo concurso de agentes, a priori, não guarda sintonia com o princípio da insignificância. Precedentes: HC 227.410-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/10/2023); HC 228.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/2023; RHC 203.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2021; HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014; HC 112.103, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2013 (...) 9. Agravo interno DESPROVIDO” (RHC n. 233.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023).



    10. Ademais, o Tribunal de origem assentou que “os antecedentes do réu não lhe são favoráveis, tendo em vista sua condenação na Ação Penal nº 5096999-33.2021.8.21.0001/RS que tramitou perante a 2ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS (96.2)” (fls. 6-7, e-doc. 203). Consta ainda dos autos consulta de antecedentes criminais, na qual se verifica que o recorrente responde por diversos outros crimes de ordem patrimonial (e-doc. 13). No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



     



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA.  
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    11. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. O acolhimento do princípio da bagatela no direito não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente.



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora